Tribunal: TJSP
Processo: 2040824-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação específica das razões da decisão agravada, na forma exigida pelo art. 1.016, II e III, do CPC – Recurso conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA – Impugnação ao cumprimento de sentença – Rejeição mantida – Nulidade de citação por edital – Não ocorrência – Esgotamento dos meios razoáveis de busca de endereços do réu – Bloqueio de ativos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação específica das razões da decisão agravada, na forma exigida pelo art. 1.016, II e III, do CPC – Recurso conhecido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA – Impugnação ao cumprimento de sentença – Rejeição mantida – Nulidade de citação por edital – Não ocorrência – Esgotamento dos meios razoáveis de busca de endereços do réu – Bloqueio de ativos financeiros – Penhorabilidade – Natureza salarial não comprovada – Inaplicabilidade do art. 833, IV, do CPC – Utilização da caderneta de poupança como conta corrente, à vista de sua movimentação – Inaplicabilidade do art. 833, X, do CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000252879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040824-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAMILA
AMORIM SANTANA SILVA, é agravado INSTITUTO EDUCACIONAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO - IESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, conheceram do recurso e a ele negaram provimento, vencido o 3o juiz, que
declara , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 13 de abril de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2040824-69.2020 – SÃO PAULO
(Santo Amaro).
Agravante: Jamila Amorim Santana Silva.
Agravada: Instituto Educacional do Estado de São Paulo IESP.
Juíza: Fabiana Feher Recasens.
Voto 24.120
AGRAVO DE INSTRUMENTO Impugnação
específica das razões da decisão agravada, na
forma exigida pelo art. 1.016, II e III, do CPC
Recurso conhecido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO MONITÓRIA
Impugnação ao cumprimento de sentença
Rejeição mantida Nulidade de citação por edital
Não ocorrência
Esgotamento dos meios
razoáveis de busca de endereços do réu

Bloqueio de ativos financeiros Penhorabilidade

Natureza
salarial
não
comprovada

Inaplicabilidade do art. 833, IV, do CPC

Utilização da caderneta de poupança como conta
corrente, à vista de sua movimentação

Inaplicabilidade do art. 833, X, do CPC Recurso
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Agrava-se de decisão que, em ação monitória (fase de
cumprimento de sentença) movida pela agravada à agravante, rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 118/119).
Diz-se da nulidade da citação por edital, com anulação dos
atos subsequentes. Houve uma única tentativa de citação por oficial de
justiça e em endereço diverso daquele em que reside. Defende que não
houve
o
esgotamento das tentativas de localização. Colaciona
jurisprudência. O valor bloqueado por meio do sistema Bacenjud é
impenhorável, na forma do art. 833, IV e X, do CPC, porque depositado
em conta poupança e oriundo da relação de trabalho. Nunca foi notificada
extrajudicialmente acerca do débito. A agravada não demonstrou a efetiva
prestação dos serviços educacionais. Tem direito à inversão do ônus da
prova. Pede efeito suspensivo que deferi (fls. 122/123).
Veio resposta, com preliminar de não conhecimento (fls.
127/142).
É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, em
complementação aos documentos aqui juntados, tive acesso ao processo de
1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Portanto, as folhas
aqui mencionadas são referentes aos autos de origem, exceto as
expressamente ressalvadas.
A preliminar de fls. 129/130 deste recurso não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolhida. No caso, há que se considerar que, nos limites da impugnação
apresentada, o agravo atende, suficientemente, à norma do art. 1.016, II e
III, do CPC.
Recurso infundado. Trata-se de ação monitória relativa à
cobrança de serviços educacionais (fls. 04/07).
Em consulta aos autos da ação de conhecimento (no
1055725-63.2014.8.26.0002), a que tive acesso na forma do art. 1.017, §
5o, do CPC, verifica-se que a primeira tentativa de citação foi realizada na
Rua Paschoal Grieco, 289 (ou 975), lugar em que a agravante era
desconhecida (vide fl. 37), razão pela qual houve tentativa de citação, por
via postal, na Rua Madre Angelina, 469 também negativa (vide fl. 48).
Em seguida, houve pesquisa de endereços pelo sistema
Bacenjud (fls. 59/61 dos autos da ação de conhecimento no
1055725-63.2014.8.26.0002), que apresentou novos endereços (Rua Carlos
Escobar, 141 e Largo Vinte e Um de Abril, s/n) diligenciados a fls. 73 e
85 da ação de conhecimento, com resultados igualmente negativos, sendo
deferida a citação por edital (fl. 87 da ação de conhecimento), seguida
apresentação de embargos monitórios por curadora especial (fls. 109/114
da ação de conhecimento).
Ou seja, todos os endereços apresentados nos autos, inclusive
aqueles decorrentes da pesquisa junto ao sistema Bacenjud, foram
diligenciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se mostrava razoável a repetição da tentativa de citação
no endereço da Rua Paschoal Grieco, 289, ante o resultado negativo da
primeira diligência.
De fato, quanto ao esgotamento das diligências para
autorizar a citação editalícia, que há de se observar o princípio da
razoabilidade.
Assim, tendo sido utilizados todos os meios de praxe para
localização da ré, sem sucesso, a citação por edital foi corretamente
deferida, motivo pelo qual não há como anular o processo e,
consequentemente, abrir nova oportunidade de defesa.
Por consequência, ficam prejudicadas as questões atinentes
à fase de conhecimento, como aquelas relacionadas à ausência de
notificação extrajudicial, utilização do serviço educacional e inversão
do ônus da prova.
Da mesma forma, deve ser afastada a alegação de
impenhorabilidade da verba constrita a fls. 23/24.
Da análise dos autos, especialmente do extrato de fl. 144,
verifica-se que o bloqueio recaiu sobre valor residual de verba
indenizatória recebida no mês anterior ao bloqueio, o que a caracteriza
como sobra da referida quantia na conta da agravante, podendo ser
penhorada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afinal, o objetivo do art. 833, IV, do CPC é vedar a penhora
de valores que sejam efetivamente utilizados na manutenção da
subsistência do devedor e da família. Ou seja, a impenhorabilidade, no que
tem de absoluta, condiz com o só vencimento. Caso contrário, os valores
incorporam-se ao patrimônio daquele, tornando-se suscetível de penhora.
Noutras palavras, referida impenhorabilidade não se estende a
todos os valores que caiam na conta, sob pena de se chancelar elastério que
a lei não tem, em situações de confronto com a principal finalidade do
processo executivo a satisfação do credor.
A respeito mutatis mutandis:
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CABIMENTO.
ATO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO.
PENHORA.
CONTACORRENTE.
VENCIMENTOS.
CARÁTER ALIMENTAR. PERDA. [...] - Em princípio é
inadmissível a penhora de valores depositados em conta
corrente destinada ao recebimento de salário ou
aposentadoria por parte do devedor. Entretanto, tendo o
valor entrado na esfera de disponibilidade do
recorrente
sem
que
tenha
sido
consumido
integralmente para o suprimento de necessidades
básicas, vindo a compor uma reserva de capital, a
verba perde seu caráter alimentar, tornando-se
penhorável. Recurso ordinário em mandado de segurança
a que se nega provimento” (RMS 25.397/DF, rela. Mina.
NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/10/2008). (negrejei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Outrossim, da análise do extrato juntado a fl. 144, verifica-se
que a agravante não utiliza a conta poupança como tal, à vista das inúmeras
movimentações ali estampadas.
Ora, a proteção do art. 833, X, do CPC, visa a “... garantir um
mínimo existencial ao devedor, como corolário do princípio da dignidade
da pessoa humana” (REsp 1231123/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, j.
em 02/08/2012). Se a caderneta de poupança não é utilizada para esse fim
como no caso
, aproximando-se de verdadeira conta corrente, a
impenhorabilidade arguida não tem razão de existir.
A respeito mutatis mutandis:
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Bloqueio via 'Bacenjud' de valores oriundos de conta
poupança. Pretensão de seu desbloqueio. Impossibilidade.
Ausência de vontade da pessoa em formar reserva de
capital, que permite a descaracterização da conta poupança
para fins do art. 649, X, do CPC. Evidência, no caso, de
movimentações bancárias diversas que se revelam
incompatíveis com a natureza da conta poupança. (...)
Decisão mantida. Recurso não provido (Agravo de
Instrumento 2101707-89.2014
Monte Aprazível

Relator: Paulo Pastore Filho Órgão julgador: 17a Câmara
de Direito Privado Data do julgamento: 04/9/2014
Data de registro: 04/09/2014).
Com isso, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Pelo exposto, conhece-se do recurso e se lho desprovê,
revogado efeito suspensivo.

Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21574
Agravo de Instrumento no 2040824-69.2020.8.26.0000
Agravante: Jamila Amorim Santana Silva
Agravado: Instituto Educacional do Estado de São Paulo - IESP
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dele ouso divergir em
parte, porquanto pelo meu voto dava provimento parcial ao recurso para reconhecer, à
luz do preceito ínsito no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a
impenhorabilidade da quantia bloqueada de R$ 1.713,09, proveniente de verba
indenizatória trabalhista recebida no mês anterior à constrição, que não perdeu sua
natureza alimentar para suprir as necessidades básicas da agravante.
Com efeito, incide na espécie o instituto da impenhorabilidade, sem
aplicação ao caso das exceções previstas no artigo 833, § 2o, do Código de Processo
Civil1, pois o débito cobrado não retrata dívida alimentícia.
Nesse sentir já decidiu esta 15a Câmara de Direito Privado, a saber:
“EXECUÇÃO. DECISÃO QUE AFASTOU A ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE
DE
MONTANTE
DEPOSITADO
EM
CONTA
1 Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria,
as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários
de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e
no art. 529, § 3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRENTE, DECORRENTE DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
APLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV DO CPC. VERBA
QUE NÃO PERDEU A NATUREZA ALIMENTAR. DEPÓSITO REALIZADO A
MENOS DE UM MÊS DA EFETIVAÇÃO DO BLOQUEIO. ADEMAIS,
CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ, A IMPENHORABILIDADE
PREVISTA
NO
ART.
833,
X,
TAMBÉM,
COMPREENDE
VALORES
DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE E FUNDOS DE INVESTIMENTOS.
PRECEDENTE DO STJ NO ERESP 1330567/RS. MONTANTE BLOQUEADO QUE
NÃO SUPERA OS LIMITES PREVISTOS NOS INCISOS IV E X DO ART. 833 DO
CPC. RECURSO PROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2224345-56.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Coelho Mendes, j. 14/3/2017).
MONITÓRIA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) -
PENHORA
ON
LINE
-
VALORES
RELATIVOS
À
SALÁRIO
-
IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - Infere-se do exame dos autos que a
executada comprovou que o bloqueio on line se deu em conta corrente na qual recebe o
seu salário - Impenhorabilidade configurada nos termos dos art. 833, IV do CPC e art.
7o, X da CF/88 - Caráter alimentar - Regra da impenhorabilidade absoluta que é
excetuada apenas nos casos elencados no § 2o do art. 833, não se podendo admitir que a
constrição recaia sequer sobre determinado percentual dessa verba - Decisão reformada
- Recurso provido” (Agravo de Instrumento no 2004784-93.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Luiz Arcuri, j. 24/3/2017).
Frise-se que o caso retrata hipótese de numerário protegido pela regra da
impenhorabilidade e, portanto, não se vislumbra presente qualquer elemento a justificar
excepcionalidade à regra ínsita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil de
2015, que comporta interpretação restritiva, conforme entendimento predominante do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA.
VERBAS
DE
NATUREZA
ALIMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA
N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, em regra, é
incabível a penhora incidente sobre valores recebidos a título de subsídios, soldos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Precedentes.
2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, incide a
Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp
1449354/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 3/12/2018).
“Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto
da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas
destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC,
quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Precedentes”
(AgInt no AREsp 998.828/MG, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18/9/2018).
“A Corte de origem, no julgamento do agravo de instrumento, mantendo
a decisão de primeiro grau, que consignou a impenhorabilidade do salário e que a
penhora dos rendimentos não encontra respaldo legal. Deste modo, não merece reparo o
acórdão recorrido, porquanto reflete o entendimento firmado no âmbito deste e. STJ
acerca da matéria, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis,
nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973, sendo essa regra excepcionada unicamente
quando se tratar de penhora para pagamento de prestação alimentícia” (AgInt no AREsp
1327341/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 6/9/2018).
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA SOBRE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 649, IV, DO CPC. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, é vedada a
penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 649, IV, do Código de
Processo Civil, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. 2. Agravo interno a que se nega
provimento” (AgInt no REsp 1090047/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 21/11/2017).
Ante o exposto, dava provimento parcial ao recurso para reconhecer a
impenhorabilidade da quantia bloqueada e determinar a sua liberação.
MENDES PEREIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
1045B884
9
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS MENDES
PEREIRA
105B17A2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2040824-69.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.